Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-78.2024.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AFRONTA À DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. TEORIA DA ASSERÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. LEI. CPC, ART. 1.012. MÉRITO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONSUMIDOR. BANCO. TRANSAÇÃO FINANCEIRA NÃO RECONHECIDA. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. CHAMADA DE VÍDEO. WHATSAPP. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. SISTEMA ANTIFRAUDE. INOPERÂNCIA. CULPA CONCORRENTE. CONCURSO DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal.
2. Desnecessária a análise dos argumentos recursais quanto ao feito suspensivo que decorre automaticamente da lei (CPC, art. 1.012).
3. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
4. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
5. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Há duas situações que não podem ser confundidas pelo Poder Judiciário e envolvidas no mesmo rótulo de direito consumerista ou do que diz a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. A primeira: há responsabilidade objetiva de instituição financeira por falha na prestação dos serviços bancários em geral. Nesses casos, a reparação é devida. A segunda: não há responsabilidade da instituição financeira, quando a fraude é praticada por criminoso (terceiro) que simula uma operação bancária por e-mail, aplicativo de mensagem, telefone ou qualquer meio análogo, e envolve pessoa que, sem as cautelas esperadas nesta época em que avultam os crimes praticados por esses meios, adere à conduta criminosa e acaba vitimada. Não há, nesses casos, situação de consumo, mas crime praticado por terceiro com o concurso da vítima induzida a erro.
7. Nessa segunda hipótese não há qualquer ação ou omissão da instituição financeira, que não poderia evitar nem concorreu para a fraude. Não há, neste caso, a condição que a Súmula 479 do STJ impõe: “no âmbito de operações bancárias”. Não há operação bancária em fraude praticada autonomamente, sem a concorrência da instituição financeira. Trata-se de simulacro e operação bancária.
8. Embora haja prova de que o consumidor concorreu diretamente para a falha na segurança do uso do seu cartão de crédito, a transação realizada em seu nome é incompatível com seu histórico bancário e, por isso, era possível que o sistema antifraude da instituição financeira identificasse a atipicidade e adotasse as medidas cabíveis para evitá-la.
9. A notória atipicidade da transação efetuada na conta de titularidade do consumidor atrai a responsabilidade do banco. O caso evidencia a existência de culpa concorrente (CC, art. 945).
10. Os meios eletrônicos facilitaram a vida de todos, mas impõem às pessoas que deles se utilizam, como contrapartida, prudência compatível com essas facilidades, porque viabilizaram, por outro lado, novas fraudes. Os camaleões eletrônicos estão por toda parte e se reinventam a cada inovação tecnológica.
11. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido.